Tribunal: TJMT
Processo: 1040323-49.2020.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1040323-49.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[JOSE FREDERICO DA SILVA - CPF: 800.757.701-72 (RECORRENTE), FLAVIO ALVES CARVALHO - CPF: 049.147.901-81 (ADVOGADO), UNIVERSO ONLINE S/A - CNPJ: 01.109.184/0001-95 (RECORRIDO), LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS - CPF: 121.858.198-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO JURÍDICA. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E PEDIDO DANOS MORAIS E MATERIAIS. GRAVAÇÃO QUE CONFIRMA A CIÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. EXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA. LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS.DANO MORAL INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

2. Escopo recursal é a reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos iniciais.

3. Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

4. Gravação que atesta a ciência do consumidor quanto aos serviços contratados.

5. Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos.

6. Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

O Recorrente, nas razões recursais, afirma que não houve aceitação do suposto serviço, logo não há que se falar em regularidade na contratação dos serviços Recorrida, bem como assevera que logo após receber a notificação de desconto ligou para a Requerida por meio do SAC – protocolo 20204387, porém, não obteve respostas. Ao final, requer a reforma da sentença, a fim de que seja reconhecida a ilegalidade do desconto realizado, bem como seja a Recorrida condenada ao pagamento de indenização por danos morais e a restituição, em dobro, dos valores indevidamente recolhidos.

Contrarrazões pela manutenção
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne do recurso consiste em analisar se houve a regularidade na contratação dos planos de serviços “UOL RESOLVE COMPLETO, UOL LEIA+ LIVROS e UOL FOX + ESPN ILIMITADO + EI PLUS” e se existe o dever de indenizar a título de danos morais, tendo em vista a negativa de contratação do seguro.

Segundo consta na inicial, o Recorrente é cliente da Recorrida e contratou sistema Pag Seguro (máquina e cartão) para trabalhar. Contudo, assevera que em 19 de setembro de 2020 foi surpreendido com uma notificação em seu aplicativo do banco acerca de uma suposta compra realizada em seu nome, no valor de R$ 74,70 (setenta e quatro reais e setenta centavos) de titularidade da Requerida “Produtos UOL”.

Ainda de acordo com a exordial, o Recorrente afirma que, após desconto, ligou para o SAC da Recorrida (protocolo n. 20204387), contestando o valor descontado, sendo aberta uma “disputa” para análise da compra, abatimento ou devolução do valor descontado. Aduz que ligou outras vezes (protocolos n. 570111959 e 571889062), contudo não obteve resposta da solicitação.

Pois bem. Malgrado o Recorrente sustente a falha na prestação dos serviços pela cobrança de valores não contratados e a ausência de restituição dos valores, após a contestação administrativa, tenho que a sentença proferida pelo Juízo
a quo
não comporta reforma, conforme passo a expor.

Verifica-se da gravação acostada na contestação (Id. 80993494 -) que a parte autora foi devidamente informada do teor do pacote promocional de planos de serviços “UOL RESOLVE COMPLETO, UOL LEIA+ LIVROS e UOL FOX + ESPN ILIMITADO + EI PLUS”. Destaca-se na gravação – a partir da marcação de 3 minutos e 50 segundos – que a atendente informa ao Recorrido que “
a partir de hoje então, 10.09.2020 até o dia 16.09.2020, o senhor poderá usar gratuitamente, tudo bem? Caso o senhor não tenha interesse, o senhor entre em contato até o dia 16.09. Após, os produtos serão cobrados por fatura de cartão de crédito
”.

A esse respeito, friso que o Recorrente questiona a atendente “
Se eu não gostar eu posso cancelar?”,
sendo confirmada a possibilidade.

Assim, em nenhum momento durante a gravação o Recorrente recusa a oferta de serviços proposta pela empresa Recorrida, ao contrário, aceita os seus termos e confirma a possibilidade de solicitar o cancelamento, caso não goste do pacote oferecido.

Neste contexto, havendo prova robusta de que o Recorrente realmente contratou os serviços da empresa por meio de “
call center
”, deve ser reconhecida a legitimidade dos descontos efetuados pela Recorrida. Ademais, conforme frisado pelo Magistrado
a quo
a cobrança não viola o que foi pactuado entre as parte, pois o valor da prestação mensal do plano de entretenimento do UOL é exatamente o mesmo valor cobrado.

Aliado a isso, saliento que em nenhum momento o consumidor pontua que não é ele quem responde a ligação ou solicita perícia no áudio.

Assim, conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar, minimamente, os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

Desse modo, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, permanecendo suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98. § 3o do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021